Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751043-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILLA LEITE DE SA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte autora para que informe se concorda com os termos da petição de IDs 71741023 e 72088165. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora